Tribunal: TJMT
Processo: 1070719-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070719-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JESSICA REIS DE OLIVEIRA - CPF: 046.417.831-28 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A anotação preexistente constitui óbice ao pleito de reparação por dano moral, nos termos das Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado.

2. A parte agravante não traz argumento, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por JESSICA REIS DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado para manter a sentença de parcial procedência.

Defende, em síntese, que não havia preexistente no momento do protocolo da ação, o que afasta a incidência da Súmula 385, ao passo que requer o provimento do presente agravo para que a instituição financeira seja condenada em indenização por danos morais ante a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Tempestividade certificada no Id. 267395292.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se há negativação preexistente.

Em que pese a parte agravante alegar que no momento do procotolo da ação não havia mais negativação preexistente, não é o que se verifica da consulta realizada pelo juízo.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento

O óbice ao pleito também está expresso na Súmula 22 desta Turma Recursal:

A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente

Resta consolidado, assim, que aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, em condição anterior ao débito em discussão, não sofre prejuízo de ordem moral, pois exclui a existência de situação vexatória ou humilhante. No caso, cabia a parte recorrente a prova da ilegitimidade do registro preexistente, o que não ocorreu.

Assim, a parte não traz nenhum elemento capaz de afastar a aplicação da Súmula 385/STJ, pois embora faça breve digressão de que haveria discussão judicial sobre o débito, sequer indica os supostos autos, ônus que lhe incumbe. Ou seja, a alegação é feita de forma totalmente genérica.

Em face do exposto, CONHEÇO do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

Por ser manifestamente infundado o recurso e com a devida advertência, aplico multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.021, § 4o, CPC, observada a regra dos arts. 98, § 3o, e 1.021, §5o, CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025